Tribunal: TJSP
Processo: 2369107-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE COBRANÇA" - Irresignação contra a decisão que determinou que o custo dos honorários periciais deve ser rateado, tendo em vista que foi requerido por ambas as partes e o autor/agravante é beneficiário da justiça gratuita – Decisão que deve ser mantida – A perícia foi solicitada por ambas as partes, devendo o custo ser rateado igualmente, nos termos do artigo 95,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE COBRANÇA" - Irresignação contra a decisão que determinou que o custo dos honorários periciais deve ser rateado, tendo em vista que foi requerido por ambas as partes e o autor/agravante é beneficiário da justiça gratuita – Decisão que deve ser mantida – A perícia foi solicitada por ambas as partes, devendo o custo ser rateado igualmente, nos termos do artigo 95, caput, do CPC - A parte atribuída à beneficiária da gratuidade deve ser custeada pelo Estado, conforme art. 95, §3°, do CPC, descabida a transferência deste ônus à outra – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO